Tribunal: TCU
Processo: 015.576/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento do processo de concessão de arrendamento portuário em terminal localizado no Porto de Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal MAC10, localizado no Porto de Maceió/AL, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, 169, inciso V, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Infraestrutura que: 9.1.1. flexibilize a obrigatoriedade de atendimento de movimentação mínima exigida (MME) de ácido sulfúrico, substituindo-a por MME de granéis líquidos em geral; 9.1.2. avalie, sob a ótica do interesse público, a possibilidade de manter a localização original do MAC10 no âmbito do cluster de granéis líquidos. 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Antaq, à EPL e à Codern, informando-os de que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório do terminal portuário denominado MAC10, localizado no Porto de Maceió/AL; 9.3. arquivar os presentes autos.